Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738309-16.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCÉLIA FERNANDES MELO RECORRIDO: PORFÍRIO &amp; LOURENÇO INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. EXCEPCIONALIDADE. CIRCULAÇÃO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CREDOR. COMPROVAÇÃO. EMPRÉSTIMO. DÍVIDA PARCIALMENTE QUITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁFÉ DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cheque representa título de crédito, disciplinado pela Lei 7.357/1985, revestindo-se dos atributos da literalidade, cartularidade, autonomia e abstração, motivo pelo qual, quanto à última característica, não se exige, em regra, para a sua execução, a demonstração da causa debendi, cabendo, todavia, a relativização do atributo em situações excepcionais. 2. Restando demonstrado nos autos que o valor executado não corresponde à quantia devida, não tendo a embargada promovido, do valor creditado na conta da embargante, o abatimento das amortizações realizadas, a manutenção da sentença, que reconheceu o excesso de execução é medida que se impõe. 3. Nos termos do artigo 940 do Código Civil, "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição". 4. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e conforme estratificado no enunciado sumular no 159 do Supremo Tribunal Federal, a condenação à repetição do indébito, prevista no artigo 940 do Código Civil, requer, além da existência de cobrança de valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido, que fique demonstrada a má-fé por parte do credor ao exigir o indébito, o que, todavia, não se verifica na espécie. 5. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicabilidade dos artigos 138, 139, 143, 145, 146 e 940, todos do Código Civil, à hipótese dos autos, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 79 e 80, incisos II, III e IV, ambos do mesmo diploma legal, pugnando pelo reconhecimento da existência de má-fé na conduta da recorrida e sua condenação nas penas de litigância de má-fé, uma vez que movimentou o Judiciário ciente de que sua pretensão não poderia ser albergada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante à alegada contrariedade ao artigo 79 e 80, incisos II, III e IV, ambos do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) In casu, não restou comprovada a má-fé da embargada ao mover a presente execução. Em que pese a cobrança ter sido indevidamente quantificada, tal situação se revela justificável, haja vista a possível quantidade de negociações havida entre as partes, dado que “costumeiramente, a embargante contraia empréstimos perante a embargada”. Há que se considerar, ademais, a desorganização administrativa da embargada, no tocante ao registro de quitação de débitos da embargante, situação nitidamente perceptível do depoimento pessoal da sua representante legal. Ademais, no que se refere a argumentação da embargante de que resta indene de dúvida a cobrança em excesso, “o que se agrava pela ciência e confirmação por parte da ora apelada do pagamento pela apelante da quantia de R$171.000,00 (cento e setenta e um mil reais)”, consigne-se que a embargada, ao revés, embora tenha confirmado o recebimento dos cheques emitidos por terceiros (“Fabinely” e JMR Distribuidora de Bebidas) aduz terem os mesmos se dado em razão de outros negócios que não o mútuo entabulado com a embargante, de modo que em momento algum, afirmou ter a mesma adimplido o referido valor. Inclusive, no que se refere aos quatro cheques emitidos em nome da própria embargante no valor de R$ 7.000,00, a embargada nem sequer se pronunciou.” (ID 31290874 - Págs. 9 e 10) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030